Tribunal: TJPA
Processo: 0811350-57.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811350-57.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RUILAINE DELARMELINA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/AGOSTO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0811350-57.2020.8.14.0301.

COMARCA: MOSQUEIRO/PA.

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN N. 5.553.

AGRAVADO: RUILAINE DELARMELINA ALMEIDA.

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CONTRA DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA AGRAVÁVEL. ERRO GROSSEIRO NA ESCOLHA DA ESPÉCIE RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ (ERESP 1.730.436/SP). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por ser inadmissível na espécie. A decisão atacada havia declarado de ofício a incompetência do juízo, determinando redistribuição do feito ao juízo com jurisdição no domicílio da ré, por se tratar de relação de consumo e a parte ré residir em outro Estado. Contra essa decisão sobre competência, foi interposta apelação, quando o recurso cabível seria agravo de instrumento. O agravante sustenta o cabimento da apelação e a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível apelação contra decisão que declara incompetência de ofício e determina redistribuição do feito, ou se o recurso adequado é o agravo de instrumento, considerando a jurisprudência do STJ sobre taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

III. Razões de decidir

Natureza da decisão atacada: A decisão que declara incompetência de ofício e determina redistribuição do feito constitui decisão interlocutória, não pondo fim ao processo, apenas definindo questão de competência territorial.

Cabimento do agravo de instrumento: Conforme jurisprudência consolidada do STJ, desde 2021, é cabível agravo de instrumento para impugnar decisão que define competência, aplicando-se a teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

Precedente da Corte Especial: O STJ, nos EREsp 1.730.436/SP, decidiu que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

Urgência decorrente de inutilidade: Questões de competência possuem urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação, uma vez que a definição tardia da competência prejudica o andamento processual e a efetividade da jurisdição.

Erro grosseiro na escolha recursal: A interposição de apelação contra decisão interlocutória sobre competência, quando há jurisprudência consolidada sobre o cabimento do agravo de instrumento, configura erro grosseiro na escolha da espécie recursal.

Inaplicabilidade da fungibilidade: Conforme precedente do STJ, "a interposição de apelação é considerada erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade", especialmente quando a jurisprudência é sedimentada sobre o recurso cabível.

Jurisprudência consolidada desde 2021: O entendimento sobre o cabimento de agravo de instrumento contra decisões de competência está consolidado no STJ desde 2021, não se justificando a alegação de dúvida objetiva sobre o recurso adequado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ser inadmissível na espécie, considerando que ataca decisão interlocutória agravável.

Tese de julgamento: "1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que declara incompetência e determina redistribuição do feito. 2. A taxatividade mitigada do art. 1.015 CPC permite agravo quando há urgência decorrente de inutilidade do julgamento posterior. 3. Questões de competência possuem urgência que justifica o agravo de instrumento imediato. 4. A interposição de apelação contra decisão interlocutória sobre competência configura erro grosseiro. 5. É inaplicável o princípio da fungibilidade quando há jurisprudência consolidada sobre o recurso cabível."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, 1.001, 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.730.436/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 18/08/2021; STJ, REsp Repetitivo 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018; STJ, AgInt no REsp 2.182.366/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2ª Turma, j. 14/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0811350-57.2020.8.14.0301.

COMARCA: MOSQUEIRO/PA
.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN N. 5.553.

AGRAVADO:
RUILAINE DELARMELINA ALMEIDA.

ADVOGADO:

NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
BANCO DO BRASIL S/A
nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
proposta em desfavor de
RUILAINE DELARMELINA ALMEIDA
,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
não conheceu o recurso de apelação cível, considerando que o mesmo ataca decisão interlocutória agravável
.

Em suas
razões
, o recorrente requer, em síntese, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, para que o recurso seja conhecido em razão da boa-fé e da evidente intenção de buscar a revisão processual.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 23 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CONTRA DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA AGRAVÁVEL. ERRO GROSSEIRO NA ESCOLHA DA ESPÉCIE RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ (ERESP 1.730.436/SP). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por ser inadmissível na espécie. A decisão atacada havia declarado de ofício a incompetência do juízo, determinando redistribuição do feito ao juízo com jurisdição no domicílio da ré, por se tratar de relação de consumo e a parte ré residir em outro Estado. Contra essa decisão sobre competência, foi interposta apelação, quando o recurso cabível seria agravo de instrumento. O agravante sustenta o cabimento da apelação e a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível apelação contra decisão que declara incompetência de ofício e determina redistribuição do feito, ou se o recurso adequado é o agravo de instrumento, considerando a jurisprudência do STJ sobre taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

III. Razões de decidir

Natureza da decisão atacada
: A decisão que declara incompetência de ofício e determina redistribuição do feito constitui decisão interlocutória, não pondo fim ao processo, apenas definindo questão de competência territorial.

Cabimento do agravo de instrumento
: Conforme jurisprudência consolidada do STJ, desde 2021, é cabível agravo de instrumento para impugnar decisão que define competência, aplicando-se a teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

Precedente da Corte Especial
: O STJ, nos EREsp 1.730.436/SP, decidiu que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

Urgência decorrente de inutilidade
: Questões de competência possuem urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação, uma vez que a definição tardia da competência prejudica o andamento processual e a efetividade da jurisdição.

Erro grosseiro na escolha recursal
: A interposição de apelação contra decisão interlocutória sobre competência, quando há jurisprudência consolidada sobre o cabimento do agravo de instrumento, configura erro grosseiro na escolha da espécie recursal.

Inaplicabilidade da fungibilidade
: Conforme precedente do STJ, "a interposição de apelação é considerada erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade", especialmente quando a jurisprudência é sedimentada sobre o recurso cabível.

Jurisprudência consolidada desde 2021
: O entendimento sobre o cabimento de agravo de instrumento contra decisões de competência está consolidado no STJ desde 2021, não se justificando a alegação de dúvida objetiva sobre o recurso adequado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido
. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ser inadmissível na espécie, considerando que ataca decisão interlocutória agravável.

Tese de julgamento
: "1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que declara incompetência e determina redistribuição do feito. 2. A taxatividade mitigada do art. 1.015 CPC permite agravo quando há urgência decorrente de inutilidade do julgamento posterior. 3. Questões de competência possuem urgência que justifica o agravo de instrumento imediato. 4. A interposição de apelação contra decisão interlocutória sobre competência configura erro grosseiro. 5. É inaplicável o princípio da fungibilidade quando há jurisprudência consolidada sobre o recurso cabível."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.015, 1.001, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.730.436/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 18/08/2021; STJ, REsp Repetitivo 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018; STJ, AgInt no REsp 2.182.366/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2ª Turma, j. 14/05/2025.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Pois bem, no caso em comento, deve-se analisar inicialmente a decisão vergastada, a qual transcrevo a seguir
(fls. ID Num. 21136954 – Pág. 1)
:

Tendo em vista que a parte ré reside em outro Estado, conforme pesquisa pelo sistema INFOJUD, tratando-se de relação de consumo, declaro, de ofício, a incompetência deste Juízo, determinando a redistribuição do feito ao Juízo com jurisdição no domicílio da ré, dando-se baixa no sistema PJe.

Desta decisão, o recorrente ingressou com recurso de Apelação Cível, conforme ficou devidamente delimitado na própria decisão agravada.

Destaco que desta decisão, que trata sobre a competência do juízo, o C. STJ já decidiu ser possível o ingresso com Agravo de Instrumento, conforme transcrevo a seguir:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.º 1.704.520/MT PELA CORTE ESPECIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO
. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

2. Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos.

3.
Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal a quo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheça do agravo de instrumento interposto, decidindo a questão da competência como entender de direito
.

(EREsp n. 1.730.436/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 18/8/2021, DJe de 3/9/2021.)

Desta forma, sendo cabível o recurso de agravo de instrumento, contra decisão sobre competência, conforme jurisprudência sedimentada do C. STJ desde 2021, entendo que a interposição do recurso de apelação configura erro grosseiro.

Neste sentido, transcrevo precedente do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE.
PRONUNCIAMENTO QUE NÃO EXTINGUE O PROCESSO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "É deficiente a fundamentação de recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata do ponto omisso, contraditório ou obscuro constante do acórdão recorrido, incidindo, por analogia, o óbice da Súmula n. 284/STF" (REsp n. 2.035.645/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se "no sentido de que os despachos de mero expediente são atos judiciais sem cunho decisório que têm por função impulsionar o feito, portanto, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, são irrecorríveis" (AgInt no AREsp n. 2.466.990/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

3.
"O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está fixado no sentido de que o recurso cabível contra decisão interlocutória, proferida em liquidação de sentença e que não põe fim ao processo, é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC/2015, sendo a interposição de apelação considerada erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade" (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.562.118/AP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe de 18/9/2024)
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.182.366/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que
NÃO CONHECEU do recurso de apelação cível, por ser inadmissível na espécie, considerando que ataca decisão interlocutória agravável.

É como voto.

Belém/PA, 19 de AGOSTO de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/08/2025